Tribunal: TJDFT
Processo: 0751977-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PARTES MAIORES E CAPAZES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo e o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, nos autos de ação de exoneração de alimentos ajuizada pelo alimentante no foro de seu domicílio, em que se busca a exoneração da obrigação alimentar em razão da maioridade civil, exercício de atividade laboral e casamento da alimentanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a declinação de ofício da competência territorial relativa, prevista no art. 53, II, do CPC, em ação de exoneração de alimentos envolvendo partes maiores e capazes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de exoneração de alimentos, embora sujeita à regra do art. 53, II, do CPC, submete-se a critério de competência territorial de natureza relativa.
4. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, devendo eventual alegação de incompetência ser deduzida pela parte ré em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação.
5. A intimação do autor para justificar a escolha do foro, seguida de declínio de competência, configura declinação indireta de ofício, vedada pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Fixada a competência no momento da distribuição da petição inicial, não se justifica a redistribuição do feito sem provocação válida da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito de competência conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. "A competência territorial relativa nas ações de exoneração de alimentos entre partes maiores e capazes não pode ser declinada de ofício, devendo eventual incompetência ser arguida pela parte ré em preliminar de contestação."

———
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 53, II, 64 e 65.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; STJ, AgInt no AREsp 1.947.626/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 21.03.2022; TJDFT, Acórdão 2026202, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 1a Câmara Cível, j. 28.07.2025; TJDFT, Acórdão 2018774, Rel. Desa Ana Maria Ferreira da Silva, 1a Câmara Cível, j. 07.07.2025; TJDFT, Acórdão 2003219, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 26.05.2025.